Tribunal: TJDFT
Processo: 0715465-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715465-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAULO RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Saulo Rodrigues dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 191991884 do processo n. 0706608-83.2023.8.07.0005) que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra o ora agravante, reconheceu a impenhorabilidade da verba salarial constrita, contudo, condicionou o desbloqueio e a liberação do valor em favor do executado à eficácia preclusiva da r. decisão. Em suas razões recursais (ID 58086542), o agravante sustenta que o valor bloqueado em sua conta bancária (R$2.916,10 – dois mil novecentos e dezesseis reais e dez centavos) possui natureza salarial, sendo sua única fonte de renda e subsistência. Afirma que o débito executado, por sua vez, não detém caráter alimentar, porquanto versa sobre mero inadimplemento contratual. Alega que “a imposição da condicionante em desfavor do Devedor, de somente ter acesso à sua única verba salarial liberada após eventual interposição de agravo de instrumento por parte do Credor e consequentemente ter que aguardar seu trânsito em julgado, que não se sabe em quantos anos pode ocorrer, mitiga o próprio reconhecimento da impenhorabilidade do salário e esvazia a dignidade da pessoa humana”. Aduz que a jurisprudência deste e. TJDFT é assente quanto à necessidade de imediata liberação de valores considerados impenhoráveis. No ponto, cita precedentes que entende amparar sua tese. Sublinha estar a probabilidade do direito demonstrada na própria decisão recorrida, na jurisprudência e na legislação pátrias, especialmente, na previsão do art. 833, IV, do CPC. Assevera, ademais, que o perigo de dano está comprovado pelo fato de o recorrente estar impedido de acessar sua única fonte de renda, e, por conseguinte, de adimplir com o pagamento das suas contas mensais, a exemplo dos gastos com alimentação, farmácia, água, luz, telefone, cartão de crédito, transporte, etc. Ainda, destaca o risco do agravamento da sua condição de pessoa superendividada. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio e liberação do valor de R$2.916,10 (dois mil novecentos e dezesseis reais e dez centavos), independentemente de eventual interposição de agravo de instrumento pelo exequente (ora agravado). No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da medida liminar pleiteada. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (ID origem 164517334). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Extrai-se dos autos que, no curso do feito executivo, foi realizado o bloqueio do valor de R$2.916,10 (dois mil novecentos e dezesseis reais e dez centavos), via Sisbajud, em conta bancária do executado/agravante (vide ID origem 189775222). Diante disso, o devedor peticionou aos autos (ID origem 189882761), requerendo o imediato desbloqueio do montante constrito, sob o argumento de que se trataria de verba de natureza alimentar, decorrente da sua atividade profissional como profissional liberal. Conforme relatado, o d. Juízo a quo reconheceu a impenhorabilidade do referido valor, contudo, condicionou sua liberação à preclusão da decisão. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ajuíza ação contra SAULO RODRIGUES DOS SANTOS. Citado, o executado não promoveu o pagamento espontâneo e nem apresentou embargos. A penhora online restou parcialmente frutífera, efetuado o bloqueio de R$ 2.916,10 na conta da parte executada junto ao NU PAGAMENTOS (ID n. 190228441) Pela petição de ID n. 189882761 a parte executada requer o desbloqueio da importância que foi bloqueada em sua conta bancária sob o fundamento de que se trata de verbas de natureza alimentar. A documentação juntada pela parte devedora, especialmente os extratos bancários de outras instituições financeiras (ID n. 189940119, 189940120, 189940121 e 189940122), comprovam que o valor bloqueado representa a única verba para a subsistência do devedor. Dessa forma, reconheço a impenhorabilidade da quantia bloqueada porque nitidamente possui natureza de salário, quantia sobre a qual é inadmissível a penhora, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Assim, acolho as razões expostas pela executada e defiro o pedido de desbloqueio do valor retido em sua conta bancária, ID n.190228441. Transfira-se da quantia de R$ 2.916,10, bloqueada em ID n. 190228441, em favor da parte devedora, para a conta bancária indicada de ID n. 189940124. Transcorrido o prazo para a interposição de agravo, promova-se a expedição ora determinada. Noticiada a interposição de AGI, aguarde-se julgamento definitivo do recurso. Sem prejuízo, indique a parte exequente outros bens penhoráveis pertencentes ao patrimônio da parte executada, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Intime-se. Quanto à probabilidade do direito, tem-se, nos termos art. 833, IV, do CPC, que a remuneração salarial ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Sem embargo da referida diretriz normativa, o c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente da lavra do Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, julgado pela Corte Especial, excepcionou-a quando a constrição não afetar a subsistência familiar da parte devedora (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Mais recentemente, no julgamento do EREsp n. 1874222/DF, ocorrido no dia 19/4/2023, a Corte Especial do c. STJ ratificou seu posicionamento, e estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. Dito isso, observa-se, na hipótese, que os elementos contidos nos autos de referência indicam que o agravante aufere renda mensal exclusivamente em razão do exercício de atividade como profissional liberal (honorários advocatícios). Nesse sentido, consoante bem delineado pelo d. Juízo a quo: “a documentação juntada pela parte devedora, especialmente os extratos bancários de outras instituições financeiras (ID n. 189940119, 189940120, 189940121 e 189940122), comprovam que o valor bloqueado representa a única verba para a subsistência do devedor.”. Nesse contexto, verifica-se, em um juízo de cognição de sumária, que o bloqueio realizado no caso tem a aptidão de comprometer a subsistência digna do devedor e do seu grupo familiar, e, por outro lado, não possui o condão de satisfazer a dívida executada pela credora, a qual perfaz a quantia atualizada de R$81.141,21 (oitenta e um mil cento e quarenta e um reais e vinte e um centavos), conforme planilha de cálculos ao ID origem 183743275. Exsurge, portanto, a probabilidade do direito do agravante. Do mesmo modo, encontra-se comprovado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão da natureza alimentar da verba constrita. Conforme demonstrado pelo recorrente, a manutenção do bloqueio e o condicionamento da liberação do valor constrito ao trânsito em julgado de eventual recurso interposto pela exequente/recorrente (isto é, à eficácia preclusiva da r. decisão) mostra-se gravoso para o devedor, pois o impede de arcar com seus gastos básicos e diários, vulnerando, portanto, sua subsistência digna. Nessa linha, inclusive, é a jurisprudência deste e. TJDFT, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. LIBERAÇÃO DOS VALORES PENHORADOS. Se restou incontroverso que o valor bloqueado via SISBAJUD tem natureza alimentar, deve ser reconhecida a impenhorabilidade da quantia, aplicando-se as disposições do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, com determinação de imediata liberação, diante da essencialidade da verba para sustento e dignidade do devedor. (Acórdão 1640967, 07282506420228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastra). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. BLOQUEIO EM CONTA CORRENTE DO DEVEDOR. IMPUGNAÇÃO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA.LIBERAÇÃO DO VALOR CONDICIONADA À PRECLUSÃO DA DECISÃO. INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE LIBERAÇÃO IMEDIATA. 1. Reconhecida a impenhorabilidade de valor bloqueado via BacenJud em decorrência de sua natureza alimentar, a liberação da quantia deve se dar de forma imediata, não condicionada à preclusão da decisão, tendo em vista que o salário do trabalhador é tutelado com a finalidade de garantir a sua sobrevivência digna, pois serve para suprir as suas necessidades mais básicas e urgentes. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1158763, 07219884020188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, tais fatos indicam a presença, nesse momento inicial, dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida liminar pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata liberação do valor bloqueado em favor do devedor/agravante, por força do art. 833, IV, do CPC, independente da preclusão da r. decisão agravada. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora